Tribunal: CARF
Processo: 13877.720095/2019-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A isenção prevista no 6o, XV da Lei 7.713/1988 é inaplicável aos valores recebidos a título de obrigação (pensão) alimentícia, devidos e pagos por pessoa física (natural), e, portanto, as respectivas quantias compõem a base de cálculo do IRPF.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13877.720095/2019-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.364 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
MARTA VIRGÍNIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ISENÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A isenção prevista no 6o, XV da Lei 7.713/1988 é inaplicável aos valores
recebidos a título de obrigação (“pensão”) alimentícia, devidos e pagos por
pessoa física (natural), e, portanto, as respectivas quantias compõem a base de
cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13877.720095/2019-32
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720095/2019-32

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 30/33 em razão de apuração da infração
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no exercício de 2015, ano-
calendário 2014.
A Contribuinte tomou ciência da exigência e, em 14/05/2019, apresentou a impugnação
constante das fls. 03/04, por intermédio de mandatário, alegando, em síntese, que o
valor ora lançado correspondia à parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Afirmou, ainda, que
o rendimento havia sido erroneamente informado no campo de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica quando o correto seria informá-lo como rendimento recebido de
pessoa física, pois se tratava de pensão alimentícia judicial. A procuração consta da fl.
06.
Tendo em vista a impossibilidade de se verificar a data de ciência do lançamento por
parte da contribuinte, uma vez que o aviso de recebimento da notificação foi devolvido
ao remetente (fl. 35), considera-se a ciência na data da impugnação. Assim, por atender
aos demais pressupostos de admissibilidade, a impugnação deve ser apreciada.
O presente lançamento versa sobre apuração de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa física, no montante de R$23.241,01, no exercício de 2015, ano-
calendário 2014.
A impugnante afirmou que o rendimento ora lançado foi recebido a título de pensão
alimentícia judicial. De fato, de acordo com documentos constantes das fls. 04 a 08 do
dossiê de malha fiscal, processo no 10100.005328/1118-94, constata-se que a
contribuinte foi beneficiária de pensão alimentícia judicial no ano de 2014, tendo como
alimentante o Sr. Jayme Alvarez de Oliveira. Portanto, a natureza do rendimento
recebido pela contribuinte, e objeto deste lançamento, é de rendimento recebido de
pessoa física, sendo a pessoa jurídica em questão mero intermediário para repasse dos
rendimentos.
Todavia, a contribuinte informou na DIRPF/2015, por equívoco, a parcela de
R$24.799,37 como rendimento tributável recebido da pessoa jurídica São Paulo
Previdência, quando, na verdade, tratava-se de rendimento recebido da pessoa física do
citado alimentante. Além disso, informou a parcela de R$23.241,01 como rendimentos
isentos decorrentes de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensão para declarantes com 65 anos ou mais (fl. 16), valor este objeto do presente
lançamento.
A respeito do tema, vale transcrever o disposto no art. 6o da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito
público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela
isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto
Portanto, de acordo com a legislação transcrita, verifica-se a isenção pleiteada na
impugnação está relacionada a rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de
transferência para a reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica
de direito público interno ou por entidade de previdência privada, o que não configura a
hipótese dos autos. Conforme já esclarecido, o rendimento recebido pela contribuinte
foi pago por pessoa física a título de pensão alimentícia. Registre-se, por oportuno, que
a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
literal, conforme estabelece o art. 111, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional).
Dessa forma, como a contribuinte recebeu rendimentos tributáveis de pessoa física no
ano de 2014 no montante de R$48.040,38 e só ofereceu à tributação na respectiva
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720095/2019-32

declaração de ajuste a quantia de R$24.799,37 (ainda que em campo equivocado),
procede a infração de omissão de rendimentos apurada na peça fiscal.
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
integralmente mantido o imposto suplementar no valor de R$1.744,49, com multa de
ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme
apurado na notificação de lançamento de fls. 30/33.
Luiz Ernesto Moraes Silva – Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – Relator

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que aplica-se a isenção concedida a contribuintes aposentados
ou pensionistas com 65 anos ou mais, e, portanto, inexiste omissão de rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se os valores tidos por omitidos são isentos da incidência do IRPF.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720095/2019-32

§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720095/2019-32

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão de origem manteve o reconhecimento da omissão de
rendimentos, por ter entendido que a isenção pleiteada é inaplicável aos valores recebidos a título
de pensão alimentícia, pagos por pessoa física.
De fato, a legislação de regência estabelece como critério para aplicação da
isenção a circunstância de os valores serem pagos a título de aposentadoria, diretamente ao
beneficiário, ou indiretamente, a terceiro, na modalidade de pensão. Como os valores recebidos
pelo sujeito passivo referem-se à obrigação alimentícia, e não previdenciária, a isenção é
inaplicável.
Para que fosse possível estender a isenção aos valores recebidos em decorrência
da obrigação alimentar, seria necessário adotar técnica semelhante à derrotabilidade ou à
interpretação do texto legal conforme a Constituição, o que é vedado a este Colegiado (Súmula
CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.364 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13877.720095/2019-32

Fl. 65
DF CARF MF
Original